Tribunal: TJDFT
Processo: 0027243-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027243-38.2014.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONSUNÇÃO ENTRE FALSIFICAÇÃO E ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os delitos de associação criminosa e falsificação de documentos públicos e particulares e as autorias dos acusados estão fartamente comprovados pelos depoimentos dos policiais e delegado, numerosa apreensão de centenas de documentos contrafeitos e maquinário correspondente, além de interceptação de diálogos entre os associados ajustando detalhes das práticas delituosas, somados ao fato de terem sido, três deles, presos em flagrante delito quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão, por estarem, naquele momento, falsificando documentos. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3.O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas (falsificação) for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo (estelionato). Logo, é impertinente quando não há imputação nem condenação pelo crime de estelionato. 4.Em relação ao "quantum" de elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte passaram a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável ou para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em patamar superior. 5. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a condenação penal por fato anterior ao fato investigado, com trânsito em julgado posterior, apesar de não caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes penais, bastando, para tanto, que na data da prolação da sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação, o qual pode ser anterior ou posterior ao delito em exame. 6. O crime de associação criminosa voltada para a prática de crimes em escala interestadual possui maior grau de reprovabilidade, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 7. Reveste-se de especial reprovação a culpabilidade dos crimes de falsificação de documentos públicos e particulares quando são contrafeitos no cenário de estruturada associação criminosa e destinados à aplicação de outros crimes de elevado potencial lesivo, notadamente junto a empresas locadoras de veículos, de onde os automóveis eram retirados, sob contrato de locação, porém, não eram devolvidos, mas revendidos. 8. As circunstâncias dos crimes de falsificação são desfavoráveis, pois o emprego de equipamento tecnológico altamente especializado, inclusive com maquinário utilizado pelas próprias operadoras de cartão de crédito, não é inerente àquelas previstas pelo tipo penal. 9. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 385, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição dos crimes de associação para o tráfico e de falsificação de documentos. Afirma que deveria ter sido reconhecida a litispendência no presente caso. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou que “a estabilidade da união entre os réus, com o dolo específico de todos os integrantes do grupo para o cometimento dos crimes elencados na denuncia (...). Não há dúvidas, portanto, de que, inserido em uma associação criminosa com os demais réus, FRANCISCO atuava de variadas maneiras, ora falsificando documentos públicos e particulares, ora dando orientações a seus comparsas, emitindo passagens aéreas com cartões clonados e, até mesmo, viajando com os demais para outros estados da federação a im de praticar delitos Dessa forma, não há falar em absolvição de FRANCISCO, pois a proa é farta e harmônica em seus desfavor, ancorada em depoimentos de testemunhas, laudos periciais e tratativas do réu e seus comparsas sobre os crimes, devendo ser mantida a sua condenação também pelos crimes de falsificação de documento público e particular” (ID 13799284 ). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que deveria ter sido reconhecida a litispendência no presente caso, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, porque restou assentado no acórdão resistido que “Inicialmente, destaque-se que, segundo se extrai do sítio eletrônico deste Tribunal, o processo no 2014.07.1.040995-2 tramita em segredo de justiça, sendo impossível, assim, analisar qualquer questão sobre os fatos analisados imputados ao embargante naquela ação penal, a verificar a existência de litispendência. De toda sorte, é de se ver que naqueles autos, o réu foi denunciado pelo crime de estelionato (várias vezes), porém, não há informações sobre o "modus operandi" utilizado nos delitos. Nota-se, entretanto, que a autoridade judicial da Terceira Vara Criminal de Taguatinga possui total ciência dos fatos apurados nestes autos, uma vez que solicitou o compartilhamento de prova colhida nesta ação penal (depoimentos das testemunhas policiais), logo, não pode ser descartada a possibilidade de que exista alguma relação entre os fatos (fl. 1630). Todavia, ainda que se considere a existência de ligação entre os fatos, a exceção de litispendência deverá ser arguida perante o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, pois se trata de um pressuposto processual negativo, uma vez que a denúncia destes autos foi recebida anteriormente e o feito encontrase em grau de apelação, impedindo, assim, a existência de uma segunda ação penal pelo mesmo fato ("non bis in idem") (ID 13799293); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, o apelo não deve subir quanto à afronta ao artigo 385, caput, do CPP, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027